Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-05.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600312-05.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600312-
05.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação
proposta pela Coligação "a Londrina que Queremos" em face de Marcio Aurelio Elesbão para:
Reconhecer a conduta do representado como propaganda eleitoral negativa, confirmando a liminar
concedida para retirada do vídeo impugnado de suas redes sociais e WhatsApp; Condenar o
requerido ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar,
ajuizada pela Coligação a Londrina que Queremos com fulcro no art. rt. 96 e 57-D da Lei n.
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 9 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, em face
de Marcio Aurelio Elesbão, em razão de vídeo veiculado em grupo no WhatsApp do representado
em desconformidade ao art. 57-D da Lei 9.504/1997. Menciona a representante, em síntese, que
após o recebimento de diversas reclamações de apoiadores, foi constada a existência de
propaganda eleitoral negativa, veiculada por meio de informações inverídicas (Fake News) e
manipuladas através da divulgação de vídeo pelo representado em que são levantados fatos
sabidamente inverídicos com conteúdo difamatório sobre a candidato Tiago Amaral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO AURELIO ELESBAO (RECORRENTE)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
GESSYCA CAIRES RICHA (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288187
16/12/2024
14:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44288187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.839

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600312-05.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARCIO AURELIO ELESBAO
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRIDO: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS.
DESINFORMAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 042ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou procedente a representação proposta pela
Coligação “A Londrina que queremos” em face de Marcio Aurelio Elesbão por veiculação de propaganda
eleitoral negativa mediante postagem de vídeo com conteúdo desinformativo em grupo de WhatsApp.
2. A sentença reconheceu a conduta como propaganda eleitoral negativa e impôs multa de R$ 5.000,00, nos
termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, além de confirmar a liminar que determinou a remoção do
conteúdo.
3. Em recurso, o representado alegou, em síntese, que o vídeo configurava exercício de crítica política
legítima, negando a existência de desinformação ou ataque à honra do candidato adversário. Requereu a
reforma da sentença para afastar a condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a postagem do vídeo pelo recorrente configurou
propaganda eleitoral negativa, nos termos da legislação eleitoral.

Num. 44288187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão no contexto eleitoral é limitada quando há ofensa à honra ou imagem de
candidatos, bem como divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados, conforme art. 27, § 1º, da
Res. TSE nº 23.610/2019 e art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
6. Ficou demonstrado nos autos que o vídeo veiculado pelo recorrente apresentava fatos
descontextualizados, imputando práticas criminosas ao candidato recorrido sem comprovação, configurando
propaganda desinformativa com potencial de manipular o eleitorado.
7. A alegação de que o conteúdo estaria restrito a grupo privado de WhatsApp foi afastada, evidenciando-se
a disseminação ampla do material, identificado como “encaminhado com frequência”, o que retira o caráter
restrito da mensagem.
8. A jurisprudência do TSE e desta Corte Regional confirma que a veiculação de informações sabidamente
inverídicas ou descontextualizadas em campanhas eleitorais justifica a aplicação de multa e remoção do
conteúdo, conforme precedentes citados no voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou procedente a representação, aplicando ao
recorrente multa de R$ 5.000,00.
10. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral negativa por meio de divulgação de fatos
descontextualizados ou inverídicos, em plataformas digitais, configura infração eleitoral, sujeitando o
responsável à penalidade prevista na legislação eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes.
TRE/PR, RE nº 060089052, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.
TRE/RN, RE nº 060003620, Des. Luiz Osorio Moraes Panza.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44288187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22

RELATÓRIO
Na origem, a Coligação ‘’A Londrina Que Queremos’’ propôs Representação Eleitoral com pedido
liminar em face de Marcio Aurelio Elesbao. (id. 44087985).
Na decisão de id. 44087993, houve deferimento do pedido liminar para imediata retirada do vídeo
supracitado, com a fixação do prazo de 24 horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena
de multa de R$1.000,00.
O representado, em sua defesa de id. 44088003, afirma que não houve qualquer irregularidade
no compartilhamento do vídeo impugnado pela COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS
em em favor de TIAGO AMARAL, descrevendo que são 07 (sete) os apontamentos realizados
pela coligação representante a fim de demonstrar a ocorrência de suposta propaganda negativa
perpetrada em face de TIAGO AMARAL mediante o compartilhamento do vídeo impugnado: a)
envolvimento de TIAGO AMARAL no episódio denominado “bancada do camburão”; b) crítica à
atuação parlamentar de TIAGO AMARAL, enquanto deputado estadual, por ter votado
favoravelmente a venda da Companhia Paranaense de Energia (COPEL); c) crítica à atuação
parlamentar de TIAGO AMARAL, enquanto deputado estadual, por ter votado favoravelmente a
terceirização de escolas; d) suposta divergência entre os bens declarados à Justiça Eleitoral por
TIAGO AMARAL e o seu padrão de vida; e) exposição da vida pregressa do candidato TIAGO
AMARAL em relação a sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB); f) alegada interferência
de TIAGO AMARAL na troca de comando do 5º Batalhão; g) exibição de matéria jornalística
(amplamente divulgada pela imprensa) em relação a suspeitas de que TIAGO AMARAL teria sido
beneficiário de um esquema de propina. Afirma que Não se trata, portanto, de propaganda
negativa ou uma criação falsa ou difamatória de fatos para prejudicar o candidato TIAGO
AMARAL, mas sim uma crítica pública amparada no seu próprio passado político durante o
exercício de seu mandato como deputado estadual em 2015. O vídeo impugnado ainda critica a
atuação política de TIAGO AMARAL durante o exercício de seu mandato como deputado
estadual em relação a outros dois temas: votação a favor da privatização da Copel e terceirização
de escolas. Ante o exposto, pleiteia-se a revogação da tutela de urgência e o julgamento de
improcedência da presente representação eleitoral.
No id. 44088007 houve manifestação do Ministério Público Eleitoral pela procedência da presente
representação.
A sentença, no id. 44088008 julgou procedente a representação proposta pela Coligação ‘’A
Londrina Que Queremos ‘’ para: a) reconhecer a conduta do representado como propaganda
eleitoral negativa, confirmando a liminar concedida para retirada do vídeo impugnado de suas
redes sociais e WhatsApp; b) condenar o requerido ao pagamento de multa no mínimo legal no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
MARCIO AURELIO ELESBÂO interpôs Recurso Eleitoral (id. 44088015), aduzindo que a
conclusão do juízo de origem de que o conteúdo é descontextualizado ignora a natureza das
informações que são apresentadas dentro de um contexto político, em que o eleitor tem o direito
de conhecer o histórico e a trajetória do candidato, de modo que sua escolha seja informada e
consciente.Com efeito, foram 07 (sete) os apontamentos realizados pela coligação Recorrida a

Num. 44288187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
fim de demonstrar a ocorrência de suposta propaganda negativa perpetrada em face de TIAGO
AMARAL mediante o compartilhamento do vídeo impugnado: a) envolvimento de TIAGO
AMARAL no episódio denominado “bancada do camburão”; b) crítica à atuação parlamentar de
TIAGO AMARAL, enquanto deputado estadual, por ter votado favoravelmente a venda da
Companhia Paranaense de Energia (COPEL); c) crítica à atuação parlamentar de TIAGO
AMARAL, enquanto deputado estadual, por ter votado favoravelmente à terceirização de escolas;
d) suposta divergência entre os bens declarados à Justiça Eleitora por TIAGO AMARAL e o seu
padrão de vida; e) exposição da vida pregressa do candidato TIAGO AMARAL em relação a sua
filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB); f) alegada interferência de TIAGO AMARAL na
troca de comando do 5º Batalhão; g) exibição de matéria jornalística (amplamente divulgada pela
imprensa) em relação a suspeitas de que TIAGO AMARAL teria sido beneficiário de um esquema
de propina. Fundamenta que a menção a TIAGO AMARAL no vídeo impugnado ao grupo
denominado "Bancada do Camburão" faz referência a uma agremiação de deputados (dentre eles
TIAGO AMARAL) que apoiou medidas impopulares no âmbito da política paranaense, incluindo o
uso da força policial para aprovar mudanças na previdência dos servidores estaduais em 2015, o
que resultou no chamado "Massacre do Centro Cívico". Afirma que não se trata, portanto, de
propaganda negativa ou uma criação falsa ou difamatória de fatos para prejudicar o candidato
TIAGO AMARAL, mas sim uma crítica pública amparada no seu próprio passado político durante
o exercício de seu mandato como deputado estadual em 2015. Aliás, sobre essa informação
trazida no vídeo, a própria sentença não faz qualquer menção sobre a irregularidade do conteúdo.
Ademais, o vídeo impugnado ainda critica a atuação política de TIAGO AMARAL durante o
exercício de seu mandato como deputado estadual em relação a outros dois temas: votação a
favor da privatização da Copel e terceirização de escolas. Ambas as decisões de TIAGO
AMARAL, como deputado estadual, são públicas e amplamente documentadas. A crítica política
a tais decisões é legítima e inerente ao processo democrático, sendo parte do escrutínio de seu
histórico legislativo. O voto de TIAGO AMARAL a favor da privatização da Copel está registrado
nas atas da Assembleia Legislativa do Paraná e foi amplamente debatido na mídia. A menção a
esse fato no vídeo é verídica e objetiva, e reflete o histórico político do candidato, sendo
plenamente legítima em contexto eleitoral. Ao ser mencionado no vídeo impugnado que TIAGO
AMARAL votou favoravelmente à terceirização das escolas no Paraná, não se verifica qualquer
inverdade quanto a referida expressão, mas sim de um fato público e notório. Portanto, a crítica
mencionada no vídeo se baseia em fatos verídicos e, ao integrar o histórico político de TIAGO
AMARAL, faz parte do debate público essencial e do direito de se informar o eleitorado sobre as
posições e ações políticas do candidato. Tal questão evidencia que não há qualquer fundamento
para a alegação de fake news ou propaganda negativa. Ante o exposto, requer-se o
conhecimento e integral provimento do presente recurso.
Em suas contrarrazões de id. 44088022, a Coligação ‘’A Londrina Que Queremos’’ afirma que o
vídeo reproduzido é uma montagem, com clara distorção de fatos para atacar a imagem de
TIAGO AMARAL, não deixando dúvida de sua natureza negativa e conteúdo inverídico em
flagrante desacordo com a Resolução TSE n. 23.610/2019. Afirma que é importante ressaltar que
o Recorrente manifesta de maneira clara seu apoio a outro candidato, que pertence ao mesmo
partido e também está concorrendo às eleições. Além disso, fundamenta que tange às alegações
apresentadas pelo Recorrente em seu recurso, no qual tenta caracterizar o vídeo em questão
como uma mera discussão de fatos que deveriam ser trazidos ao debate público, é importante
destacar que tais informações já foram devidamente desmentidas perante a Justiça Eleitoral de
Londrina. Inclusive, houve a concessão de direito de resposta em relação a essas alegações.

Num. 44288187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
Assim, a reapresentação dessas notícias, que já foram amplamente debatidas e denunciadas
pelo candidato da Recorrida, configura-se apenas como uma repetição de conteúdos distorcidos
e já refutados. Assim, pede que seja negado provimento ao Recurso Eleitoral pelo Recorrente,
mantendo a multa aplicada em razão da gravidade da conduta e da necessidade de coibir
práticas que desinformam o eleitorado.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44122413) manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral por considerar que o conteúdo impugnado está desconectado
do contexto legítimo do debate eleitoral, configurando-se como desinformativo, o que justifica a
intervenção desta Justiça Especializada.
Por derradeiro, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da
Justiça Eleitoral para realização de audiência de conciliação que restou prejudicada em virtude da
ausência das partes.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Marcio Aurelio Elesbão em face da
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou procedente a
representação proposta pela Coligação “A Londrina que queremos”
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
26/09/2024 (id. 44088012) e o recurso eleitoral foi protocolado em 27/09/2024 (id. 44088015),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii No mérito
A discussão centra-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de vídeo compartilhado no aplicativo whatsapp, que veiculou conteúdo ofensivo à
imagem e a honra do recorrido Tiago Amaral por meio de informações inverídicas e
descontextualizadas.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.

Num. 44288187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
Feitas estas considerações, passo à análise do conteúdo compartilhado pelo recorrente a partir
das imagens acostadas à inicial e não impugnadas na contestação, veja-se:

DEGRAVAÇÃO:
“DEGRAVAÇÃO DO VÍDEO: Talvez você não saiba quem é Tiago Amaral ou
apenas tem memória curta, mas eu vou tentar te ajudar. Ele fez parte da bancada
do Camburão. ... utilizaram bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e
dispararam balas de borracha para conter os manifestantes. Alguns minutos depois,
os manifestantes conseguiram invadir a Assembleia e a sessão foi cancelada.
Depois de uma reunião realizada entre os deputados, causaram muita polêmica
nesses últimos dias. Ele recebeu propina de R$ 200 mil para bancar sua campanha
de deputado. ... do pagamento de propina a auditores fiscais. O pedido de
suspensão do processo... Luiz Antônio de Souza contou que Durval Amaral,
conselheiro do Tribunal de Contas, procurou o grupo da Receita em Londrina e
pediu R$ 200 mil para a campanha do filho, Tiago Amaral, que disputava uma vaga
na Assembleia. Ainda segundo o auditor, Durval Amaral sabia que era dinheiro de
propina. Privatização da Copel. Ele foi a favor. Privatização das escolas no Paraná.
Ele foi a favor. Pediu a transferência do Coronel Vila para Curitiba, por ele não
apoiar sua candidatura a prefeito. Declarou R$ 239 mil de bens, mas mora no Bela
Suíça, um dos bairros mais nobres de Londrina. Recebe como deputado mais de
R$ 34 mil por mês como salário, sem somar os benefícios. Se ele está mentindo
para você agora, imagina depois de eleito. ... de propina a auditores fiscais. Muitos
de vocês sabem, mas existem três que sempre vão lutar, e esses três sempre vão
lutar. ... o deputado Tiago Amaral, e você, qual é a sua ideia? Mais uma vez? ... de
Lourdes Azul, vindo do Paris, vindo ao partido social. Até a próxima.”

Pois bem.
Sobre a propaganda eleitoral é certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra
guarida na liberdade de manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art.
27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de
pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando

Num. 44288187 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Da mesma forma, o art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.

Num. 44288187 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
Além disso, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
FATOS
MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS
PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI
9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE DO
CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma
que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das
informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake
news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua
fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou
sobremaneira o efeito nocivo da propagação da fake news. 3. Recurso Inominado
desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De
Moraes, j. em 28.3.2023).

Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,
nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E
DESCONTEXTUALIZADO. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a
representação contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de
publicidade e aplicando multa de R$ 5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Num. 44288187 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade
duvidosa das provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de
expressão, solicitando a revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o
conteúdo é inverídico e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Saber se o recorrente é responsável pela
divulgação de conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o
diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado,
associando os recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro",
configurando fato sabidamente inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias
manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele
perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da
responsabilidade pela reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art.
9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e
TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não provido.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui
infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal." (Grifei)
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme

Num. 44288187 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/10/2024).

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. FAKE NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO
NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA POLÍTICA. ÂMBITO DO
LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
Carnaúba dos Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª
Zona Eleitoral/RN, que julgou improcedente a representação movida contra
Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral
negativa e antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake
news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada
negativa, uma vez que as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a
responsabilidade pela inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão
das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no
âmbito de sua liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos
recorridos configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii)
saber se houve extrapolação do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas
ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet,
disciplina as hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há

Num. 44288187 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
ofensa à honra, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente
descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que
a disseminação de fake news ou declarações gravemente
descontextualizadas que afetem a honra ou imagem de candidatos e partidos
podem ser punidas, como prevê o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997. (Grifei)
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão,
especialmente no período anterior ao início oficial da campanha, deve ser
preservada, limitando a atuação da Justiça Eleitoral apenas a casos excepcionais
de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal
de campanha eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate
democrático, nem configuram pedido de voto ou não voto. As manifestações,
vinculadas à existência de "forças ocultas" que teriam impedido a candidatura de
um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou disseminação de fato
inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a
liberdade de expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos
políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral
são medidas excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF,
rel. Min. Raul Araújo Filho, j. 18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito
pedido de votos ou pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral
antecipada. A divulgação de críticas políticas, mesmo que ácidas e severas, está
protegida pela liberdade de expressão, desde que ausente imputação de fato grave,
calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de disseminação de
fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024,

Num. 44288187 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
Publicado no(a) Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).

No caso concreto houve extrapolação da liberdade de manifestação do pensamento, porquanto a
propaganda eleitoral em questão veiculada pelo aplicativo de mensagem whatsapp não se limita
à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa sensacionalista
e descontextualizada com o objetivo de criar uma percepção negativa, associando a candidatura
Tiago Amaral a práticas criminosas, que não restaram comprovadas.
A alegação do Recorrente de que a referida propaganda não configura desinformação ou ofensa
à honra mas, que está dentro dos limites do debate democrático, que permitiria “que o eleitorado
obtenha conhecimento sobre as alegações contra um candidato e possa formar sua opinião de
forma informada” não prospera haja vista que a divulgação das investigações sem a devida
contextualização causa desinformação capaz de macular o processo eleitoral e atingir a honra do
candidato da Coligação Recorrida. Ainda que tais fatos tenham sido, à época, amplamente
divulgados, não se pode albergar que o Recorrente se valha de meias verdades ou informações
truncadas para incutir no eleitorado versões distorcidas da realidade para benefício próprio.
Além disso, a descontextualização da propaganda é nítida ao se divulgar fatos
descontextualizados sem informar o desfecho das acusações, como arquivamentos ocorridos e
acusações não comprovadas, indicando que o vídeo tem o interesse de falsear as informações
nele divulgadas, trazendo o passado ao presente da eleição, apenas com o fim de incutir na
mente do eleitor que, atualmente, o candidato TIAGO AMARAL ainda estaria envolvido em casos
de corrupção.
Em que pese a matéria seja verídica, a forma como veiculada a propaganda eleitoral, trazendo
notícias antigas como se atuais fossem e imputando que o candidato TIAGO AMARAL recebeu
dinheiro de corrupção dá a conotação de que houve condenação, quando, conforme se
comprovou, as investigações objeto da presente propaganda foram arquivadas.
A propaganda analisada trouxe trechos descontextualizados de investigações arquivadas,
apresentando-as como fatos atuais e relacionando o candidato a práticas criminosas. Tal
abordagem ultrapassa o exercício da crítica política e caracteriza desinformação com potencial de
manipular o eleitorado.
Importa destacar ainda que o vídeo em questão, ao relacionar o candidato com atos de corrupção
não comprovados, vai de encontro ao que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pretendeu
estancar ao propor à sociedade paranaense o “Pacto Eleições no caminho da Paz”, em busca de
uma “cultura da Paz” nessas eleições, com o incentivo a que não houvesse a proliferação de
discursos de ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar
de lado as propostas para a cidade.
Também não se desconhece que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a veiculação
de conteúdo em grupos de WhatsApp fechados, que não têm acesso irrestrito ao público em
geral, não configura propaganda eleitoral negativa.
Sob este aspecto, faz-se necessário registrar o teor do § 2º do art. 33 da Resolução TSE nº

Num. 44288187 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
23.610/2019, que prevê que “as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes,
não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)”.
Todavia, no caso em análise, não se tratou de conteúdo de natureza privada ou restrita. In casu,
o vídeo em debate está identificado com a marcação “Encaminhado com frequência” do que se
extrai que o conteúdo foi disseminado fora do grupo fechado “Apoiadores do Coronel Villa”, tendo,
portanto, extrapolado os limites do grupo.
Nesse sentido, não se tratou de uma mensagem privada, o que exclui o caráter de conteúdo
restrito, mas ao revés, demonstra características de que o material foi disseminado para outras
pessoas ou em outros grupos, com grande potencial de alcance para tornar seu conteúdo
acessível e visível a número indeterminado de indivíduos.
Corrobora tal possibilidade, o fato de que o recorrente, na data em que veiculado o vídeo figurava
como candidato a vereador, estando em franca campanha eleitoral.
Em caso análogo, esse foi o entendido desta e. Corte Eleitoral, confira-se:
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. PROPAGANDA VEICULADA EM GRUPO DE WHATSAPP. OFENSAS
À HONRA DE PRÉ-CANDIDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA
CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I.
CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença da 59ª Zona Eleitoral de
Rolândia/PR, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, em razão de postagens em grupo de WhatsApp que teriam
ofendido a honra de pré-candidato a vereador.
1.2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se as postagens realizadas pelo recorrente em grupo de WhatsApp configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa e, se o conteúdo veiculado ultrapassou os
limites da liberdade de expressão ao ofender a honra do pré-candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência eleitoral permite críticas à atuação de pré-candidatos, desde
que não atinjam sua honra, conforme precedente do TSE (AgR-REspE nº 20626,
rel. Min. João Otávio de Noronha).
3.2. No presente caso, o conteúdo das postagens ultrapassou o limite da crítica
política, configurando ofensa à honra do pré-candidato.

Num. 44288187 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22
3.3. A propaganda veiculada em grupo de WhatsApp, com ofensas e
xingamentos, não se enquadra como mera manifestação de opinião, mas sim
como propaganda eleitoral antecipada negativa. (Grifei)
3.4. A manutenção da sentença se justifica, pois ficou caracterizada a irregularidade
no exercício da liberdade de expressão, configurando propaganda eleitoral negativa
extemporânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada negativa e
aplicou a multa de R$ 5.000,00.
4.2. Tese: Configura propaganda eleitoral antecipada negativa a veiculação de
mensagens em grupo de WhatsApp que ofendam a honra de pré-candidato,
ultrapassando os limites da liberdade de expressão. (Grifei)
REPRESENTACAO nº 060003620, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/09/2024.

Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, resta evidenciado que o recorrente
realizou e veiculou os conteúdos impugnados, através do encaminhamento de vídeo no
whatsapp, difundindo fatos descontextualizados e desprovidos de comprovação, mesmo ciente do
potencial ofensivo que poderia causar ao pleito eleitoral, com o claro condão de desinformar e
macular a imagem da candidato Tiago Amaral, configurando-se, portanto, em propaganda
eleitoral negativa irregular.
Destaca-se que o direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto, podendo ser
restringido quando constatada a apresentação de conteúdos produzidos para desinformar e/ou
quando ofendem a honra ou a imagem de candidatos, a partir de fatos manifestamente
inverídicos/falseados com vistas a prejudicar a lisura do processo eleitoral e a própria vontade do
eleitor em exercer o seu direito de voto.
Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para manter
integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e fixou ao Recorrente
MARCIO AURELIO ELESBÃO o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
É como voto

Num. 44288187 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614550800500000043234936
Número do documento: 24121614550800500000043234936
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:04:22

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600312-05.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MARCIO
AURELIO ELESBAO - Advogados do RECORRENTE: ANDERSON FELIPE MARIANO - PR65667,
GESSYCA CAIRES RICHA - PR75648, AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - PR91875 -
RECORRIDO:
A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA - PR - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024